Tribunal: TJDFT
Processo: 0714585-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714585-44.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MOZANIEL JOSE DE SANTANA AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA DECISÃO 1. O agravante requereu os benefícios da gratuidade da justiça em grau de recurso. 2. Intimado para comprovar a necessidade do benefício – CPC 99, §2o - id 46061469 –, o recorrente juntou alguns extratos bancários, os quais evidenciam a percepção de verba salarial mensal em torno de R$ 4.115,37, acrescida de outras rendas não esclarecidas, sobretudo de transferências recebidas – R$ 5.000,00 e R$ 3.500,00 – id 46479345, pág. 4. Incumbe ao agravante comprovar sua hipossuficiência, devendo juntar documentos que revelem a necessidade do benefício: v.g, cópia da declaração de IR, contracheque e outros que entenda necessários, sob pena do indeferimento do pedido de gratuidade. Todavia, não o fez (id 46479343). Além disso, o agravante foi advertido (id 46061469) de que o valor do preparo é irrisório e a gratuidade, se fosse concedida, seria limitada ao presente agravo. 3. Posto isso, indefiro a gratuidade de justiça. Assino o prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 06/06/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator